Tribunal: TJES
Processo: 0001163-68.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001163-68.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAIRA HERINGER SILVEIRA CERQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001163-68.2019.8.08.0028

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: MAIRA HERINGER SILVA CERQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência do pedido autoral. A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa legal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em processos ainda não transitados em julgado, é possível a aplicação imediata da legislação superveniente que trate de matéria de ordem pública, como os consectários legais (EDcl no AREsp nº 2.747.727 e EDcl no AREsp nº 2.723.247).

6. A nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, determina que a atualização monetária, salvo convenção ou disposição legal específica, deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, vedada a sua cumulação com outros índices.

7. A aplicação imediata da nova legislação, conforme art. 6º da LINDB, deve respeitar os atos jurídicos já praticados sob a vigência da norma anterior, mas alcança os efeitos futuros das decisões ainda não transitadas em julgado.

8. Assim, no caso concreto, os juros moratórios incidentes desde a citação até a data da sentença devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA); a partir da sentença, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão relativa à superveniência da Lei nº 14.905/2024 pode ser sanada em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às decisões judiciais não transitadas em julgado, alterando os critérios de incidência dos consectários legais.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), vedada a cumulação de índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 8205497) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 10740014) , a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. Argumenta, nesse sentido, que o acórdão, ao manter a sentença, não se manifestou sobre a aplicação imediata da Lei n° 14.905/2024, que entrou em vigência em 30/08/2024, e alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais.

Certidão ID 14130402, que atesta o transcurso
in albis
do prazo assinalado para a parte embargada para manifestação.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas estas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que, de fato, há omissão no que concerne à aplicabilidade da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, pelo que passo a apreciar tal ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, enfrentou questão análoga e registrou a ressalva de que, se a controvérsia já tiver sido solucionada à luz do direito aplicável ao caso, torna-se incabível a modificação dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, confira-se: EDcl no AREsp n.º 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; e EDcl no AREsp n.º 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024.

Todavia, por não se tratar de execução ou de cumprimento de sentença transitada em julgado, como ocorre na presente hipótese, mostra-se possível, em sede recursal, a adequação dos critérios de atualização monetária anteriormente fixados na sentença, conferindo-se aplicação imediata à nova legislação, conforme pleiteado pela embargante.

No caso concreto, à época da prolação da sentença, inexistia previsão legal para a aplicação da Taxa Selic. Contudo, com a superveniência da Lei n.º 14.905/2024, houve alteração no Código Civil, com a inclusão do § 1º ao art. 406, que passou a estabelecer expressamente a Taxa Selic como taxa legal aplicável, nos termos do
caput
do referido dispositivo.

Nesse sentido, cito o referido dispositivo legal:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Ademais, o referido diploma legal modificou a redação do art. 389 do Código Civil, com a finalidade de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.905/24, QUE ALTEROU OS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.
1) Na data em que proferida a sentença, bem como na que foi interposto o recurso, não havia previsão legal para aplicação da Taxa SELIC e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 2) A nova lei possui incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC/2015, art. 322, § 1º), deve ser observado o regime da lei anterior até o início de sua vigência, aplicando-se, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio tempus regit actum (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982). 3) A correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária
. 4) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 07/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.
5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. 6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024. (TJES, Apelação Cível nº0030767-33.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª HELOISA CARIELLO, julgado em 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês
. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros. Tese de julgamento: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo." 2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 11/04/2025)

Assim, acolhem-se os presentes embargos de declaração para consignar que: (i) os juros de mora, devidos desde a data da citação (art. 405, CC) até a data da sentença, devem ser calculados conforme a Taxa Selic, deduzido o valor correspondente à correção monetária; e (ii) a partir da data da sentença (art. 362, STJ), incidirá exclusivamente sobre o montante a Taxa Selic, que engloba juros e correção.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, sanando a omissão verificada, determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto no art. 406, §1º, do CPC na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 17:22:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57496118062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido.